Tribunal: TJDFT
Processo: 0736134-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO CONTRA IDOSO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que absolveu a recorrente da imputação de estelionato qualificado contra idoso (art. 171, § 4o, IV, do CP), com fundamento no art. 386, VII, do CPP. O Ministério Público sustenta suficiência de provas para condenação pelo crime de estelionato contra idoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se a prova judicializada é suficiente para condenar a ré pelo crime de estelionato contra idoso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova dos autos revela que a vítima realizou transferências bancárias para a recorrente e terceiros indicados por ela.
4. As mensagens de WhatsApp demonstram que a vítima solicitava espontaneamente dados bancários para realizar os pagamentos, evidenciando deliberação voluntária.
5. O laudo médico que aponta comprometimento cognitivo é posterior aos fatos e não comprova incapacidade no período das transferências.
6. Os filhos da vítima confirmaram que, à época, ele mantinha autonomia para atividades cotidianas e gestão financeira.
7. A vítima não foi ouvida em nenhuma fase do processo, o que inviabiliza a comprovação do elemento subjetivo do tipo penal.
8. As mensagens revelam que a vítima tinha ciência das transferências e chegou a advertir a recorrente sobre a abertura de boletim de ocorrência pelos filhos.
9. Embora existam indícios de condutas moralmente reprováveis, como relatos fictícios para obtenção de valores, não há prova inequívoca de induzimento fraudulento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação conhecida e não provida.
Teses de julgamento:
" 1. A condenação penal exige prova judicial segura e inequívoca da autoria e materialidade, não bastando elementos colhidos apenas na fase inquisitorial. 2. Ausente a confirmação da prova em juízo e havendo dúvida razoável, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, mantendo-se a absolvição."
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal: art. 386, VII. Código Penal: art. 171, § 4o, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1977622, 0704837-48.2024.8.07.0001, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 13/03/2025, DJe 21/03/2025
TJDFT, Acórdão 2020087, 0712474-75.2023.8.07.0004, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 10/07/2025, DJe 23/07/2025.